Tribunal: CARF
Processo: 11128.734029/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/01/2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO COMPREENSÍVEL.
Afasta-se a ocorrência de nulidade do auto de infração e violação ao direito de defesa por fundamentação insatisfatória, quando se verifica que as circunstâncias básicas que geraram o lançamento foram declinadas, de modo a permitir a compreensão da imputação feita.
MULTA PELA FALTA DE REGISTRO NO SISTEMA SISCOMEX. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação de multa prevista na legislação aduaneira a princípios e regras de natureza constitucional ou mesmo legal, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
IN RFB no 1.473/2014. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA SOBRE RETIFICAÇÕES DE INFROMAÇÕES.
a modificação efetuada pelo art. 4o da IN RFB no 1.473/2014 na IN RFB no 800/2007 não incidiu sobre o registro em atraso das informações por parte dos agentes marítimos ou de cargas, mas apenas sobre a retificação de dados nas importações, que deixou de ser punível com a multa prevista no art. 107, inc. IV, alíneas e e f do Decreto-lei no 37/1966.
REGRA DE TRANSIÇÃO. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IN RFB no 800/2007.
O art. 50, § único, II, da IN RFB no 800/2007, com a redação que lhe foi dada pela IN RFB no 899/2008, trouxe uma regra de transição para aplicação dos novos prazos para o registro das informações requeridas no Sistema SISCOMEX, qual seja, até o momento da atracação da embarcação no país.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA. FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE.
Refoge ao CARF, nos termos do seu Regimento, competência para apreciar pedido de relevação de penalidade imposta, sendo a matéria de competência privativa do Ministro da Fazenda.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.734029/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.372 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
GLOBEX LOGISTICS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/01/2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
IMPUTAÇÃO
COMPREENSÍVEL.
Afasta-se a ocorrência de nulidade do auto de infração e violação ao direito de
defesa por fundamentação insatisfatória, quando se verifica que as
circunstâncias básicas que geraram o lançamento foram declinadas, de modo a
permitir a compreensão da imputação feita.
MULTA PELA FALTA DE REGISTRO NO SISTEMA SISCOMEX.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação de multa prevista na
legislação aduaneira a princípios e regras de natureza constitucional ou mesmo
legal, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade
da norma que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula no 2 do CARF.
IN
RFB
no
1.473/2014.
INCIDÊNCIA
EXCLUSIVA
SOBRE
RETIFICAÇÕES DE INFROMAÇÕES.
a modificação efetuada pelo art. 4o da IN RFB no 1.473/2014 na IN RFB no
800/2007 não incidiu sobre o registro em atraso das informações por parte dos
agentes marítimos ou de cargas, mas apenas sobre a retificação de dados nas
importações, que deixou de ser punível com a multa prevista no art. 107, inc.
IV, alíneas e e f do Decreto-lei no 37/1966.
REGRA
DE
TRANSIÇÃO.
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. IN RFB no 800/2007.
O art. 50, § único, II, da IN RFB no 800/2007, com a redação que lhe foi dada
pela IN RFB no 899/2008, trouxe uma regra de transição para aplicação dos
novos prazos para o registro das informações requeridas no Sistema
SISCOMEX, qual seja, até o momento da atracação da embarcação no país.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA. FALTA DE INFORMAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.734029/2013-00
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.372 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.734029/2013-00

PEDIDO DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE.
Refoge ao CARF, nos termos do seu Regimento, competência para apreciar
pedido de relevação de penalidade imposta, sendo a matéria de competência
privativa do Ministro da Fazenda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo deste na parcela relativa ao pedido de
relevação da penalidade imposta e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e,
ainda, quanto ao mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Ricardo Piza di Giovanni, Marcos Antônio Borges (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/SPO, com os acréscimos devidos:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos
dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.372 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.734029/2013-00

 O AI é nulo por falta de pressupostos processuais;
 A penalidade viola princípios constitucionais;
 Os prazos do art.22 da IN RFB no 800/2007 estão suspensos por força do disposto em
seu art.50;
 A interessada é ilegítima para constar como sujeito passivo da obrigação não podendo
ser parte da lide, pois não deu causa ao atraso na prestação de informações à RFB;;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 Requer a aplicação do art.112 do CTN com relevação da penalidade..

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, assim resumidas:
1. O Auto de Infração conteria todos os requisitos formais exigidos pelo art.
10 do Decreto no 70.235/1972;
2. Nenhum dos vícios previstos no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 teriam
ocorrido no presente processo, em razão de que não se verificaria nulidade
do lançamento de ofício;
3. No caso concreto, quanto ao mérito, verificou-se que a impugnante não
teria obedecido ao prazo previsto no art. 50 da IN RFB no 800/2007;
4. A autuada seria parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação,
tendo em vista o previsto no art. 77 da Lei no 10.833/2003;
5. A aplicação de penalidades por infração à legislação tributária
independeria da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato;
6. O instituto da denúncia espontânea não excluiria a multa regulamentar;
7. As decisões judiciais e administrativas só produziriam efeitos em relação
às matérias e às partes envolvidas na lide;
8. As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação
tributária não poderiam ser oponíveis na esfera administrativa, por
ultrapassar os limites da sua competência legal;
9. A regra de interpretação do artigo 112 do CTN somente se aplicaria em
caso de dúvida, o que não existiria no caso dos autos;
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.372 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.734029/2013-00

10. Faltaria competência às Delegacias de Julgamento para relevar
penalidades, conforme requerido.
Em fase recursal, são apresentadas as seguintes alegações, em resumo:
1. A Instrução Normativa RFB no. 1473/2014, haveria alterado a IN RFB no.
800/2007 e revogado todo o seu Capítulo IV, que tratava das infrações e
penalidades aplicáveis no caso de descumprimento das normas da
Instrução Normativa;
2. O Recorrente não haveria praticado a infração, isso porque as informações
teriam sido incluídas no sistema, conforme constaria no próprio Relatório
Fiscal e documentos comprobatórios;
3. A fundamentação trazida no Auto de Infração teria sido genérica, e, apesar
de citar vários dispositivos legais, não explicita a correlação entre cada um
deles e a prática atribuída ao Recorrente;
4. O mesmo ocorreria com o Acórdão que ora se busca reformar, que tão
somente se limitou a trazer informações e argumentações amplas e
genéricas, sem adequá-las ao caso concreto da Recorrente, inclusive
trazendo argumentações que não foram abordadas na impugnação, tal
como ilegitimidade da parte;
5. O agente de carga, para alimentar o sistema, dependeria de informações
prestadas por terceiros, por isso, poderia ocorrer o atraso e ocorrências
alheias à sua vontade, não podendo o Recorrente ser penalizado por ter
prestado efetivamente essas informações, ainda que por apenas um dia de
atraso, em razão da ocorrência da caso fortuito, sob pena de severa ofensa
aos princípios da legalidade, boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade;
6. O CE no 150905008259452 remontaria a fato gerador ocorrido em janeiro
de 2009, tendo, a Fiscalização, deixado de observar o disposto no artigo 50
da IN RFB no 800/2007;
7. O lançamento das informações no Siscomex, pelo agente de carga, antes
do início de qualquer procedimento fiscalizatório, e antes que pudesse
existir qualquer intimação para fazê-lo, poderia ser considerado mesmo
como uma denúncia espontânea;
8. Ausência de proporcionalidade e razoabilidade na pretensão punitiva da
administração pública;
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.372 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.734029/2013-00

9. Como a infração atribuída à Recorrente não resultou na falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos, poderia ser aplicada ao caso a
disposição constante no art. 736 do Regulamento Aduaneiro, Decreto no
6.759/2009, com a relevação da penalidade.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedente colocado, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da
DRJ/SPO que manteve a imposição de multa prevista na legislação aduaneira ao agente de carga
que deixou de prestar ou prestou de maneira incorreta de informação sobre o CE Eletrônico
Agregado no Sistema SISCOMEX.
Narrou a autoridade fiscalizadora que o Recorrente, na condição de agente de
carga procedente do exterior, teria informado o Conhecimento Eletrônico (HBL) CE
150905009831338 depois do período mínimo de antecedência de atracação do navio, ou seja,
desconsolidando a carga intempestivamente, em desacordo com o prazo fixado no art. 22, III, da
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
O evento de prestação de informações relativamente ao citado CE haveria se dado
às 14:36 h do dia 28/01/2009, e a data de chegada do navio transportador MSC Almeria ao Porto
teria ocorrido às 20:46 h, de 26/01/2009.
Feitas essas primeiras colocações, inicio o exame do Recurso Voluntário tratando
das questões preliminares suscitadas na peça recursal.
1. Nulidade do Auto de Infração e da Decisão Recorrida
Segundo o Recorrente, haveria erro na descrição da infração imputada, uma vez
que a alegação da autoridade aduaneira seria “não prestação de informação sobre carga
transportada, ou sobre operações que executar, infração não praticada pelo Recorrente, porque as
informações teriam sido incluídas no Sistema.
Não vislumbro o erro apontado pelo Recorrente, no lançamento de ofício.
É que a infração imputada, segundo capitulou a fiscalização aduaneira (art. 107,
inc. IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/1966), foi a seguinte:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.372 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.734029/2013-00

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Portanto, a infração é deixar de prestar informação (...) na forma e prazo
estabelecidos pela SRF, o que foi deixado evidenciado através de reprodução do dispositivo
acima no corpo do Auto de Infração, como também restou claro no campo descrição dos fatos,
no qual se verifica que o autuante narra que a informação fora prestada com atraso, e não que a
informação estava ausente do Sistema.
Ademais, os requisitos previstos para o auto de infração, que se encontram
listados no art. 10 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) estão, a meu ver, neste caso, todos
preservados. Vejamos o que diz o referido dispositivo:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(Grifos meus)
A nulidade, relevante que se coloque, resulta de vício insanável de forma
essencial, o que não se sustenta na situação, frente à conferência do auto de infração. Nestes se
encontram presentes todos os itens básicos da essência do ato administrativo aqui versado,
inclusive a descrição das circunstâncias que geraram a imputação.
Alega-se ainda, nulidade da decisão recorrida, por trazer fundamentação ampla e
genérica, sem adequá-la ao caso concreto do Recorrente. O vício referido diria respeito, assim, à
falta de compatibilidade entre a decisão e os itens da impugnação.
Contudo, analisando o Acórdão combatido, não vislumbro a existência do defeito
apontado.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.372 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.734029/2013-00

Ao realizarmos uma conferência detalhada da decisão em menção em cotejo com
a impugnação apresentada, verifica-se que naquela se descreve adequadamente o que motivou a
manutenção do Auto de Infração, analisando a questão preliminar apresentada (Nulidade do
Auto de Infração) e todos os demais itens de defesa apresentados pelo Recorrente. Há coerência
entre a defesa e a decisão expedida, não havendo que falar em nulidade, neste caso.
Em que pese no Acórdão da DRJ se fazer menção a item de defesa não manejado
naquela esfera pelo Recorrente (ilegitimidade passiva), tal equívoco não tem o feito de nulificar a
decisão em debate, porquanto preservadas as exigências feitas no art. 31 do Decreto no
70.235/19721, que trata do tema relacionado ao conteúdo essencial da decisão administrativa.
Para encerrar a análise das preliminares apresentadas, cabe referência ao
entendimento de Marcos Vinícius Neder e Maria Tereza López, sobre as formalidades do Auto
de Infração e as implicações da sua inobservância, manifestado na obra Processo Administrativo
Fiscal Comentado2:
(...) as formalidades inseridas na lei visam a garantir a consecução de
determinados objetivos. Por isso, precisam ser consideradas como simples
meios, e não como um fim em si mesmas. Sem a efetiva comprovação do
prejuízo do interessado no caso concreto, a inobservância da forma não deve
induzir a nulidade do processo. Na verdade, têm que ser anulados os atos
desprovidos dos elementos que constituam a essência.
Se, no entanto, o contribuinte provar que a omissão lhe trouxe prejuízos, há que
se proceder à anulação do ato administrativo.
Portanto, essencial para alegação de eventual nulidade por cerceamento ao direito
de defesa que o prejuízo sofrido reste evidenciado pelo interessado nos autos, ou seja, pelo
Recorrente, o que não se verificou neste caso.
Portanto, nada a prover quanto ao item.

2. Da Revogação do art. 45 da IN no 800/2007
Entende o Recorrente que, com o advento da IN RFB 1.473/2014, fora revogado o
art. 45 da IN RFB no 800/2007, a multa em questão se torna inaplicável ao caso. Vale reproduzir
os dispositivos mencionados, para que nos situemos do que se trata:
IN RFB no 800/2008
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-

1 Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação,
devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
2 Neder, Marcos Vinicius. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, 3a ed., 2010, Dialética, p. 208.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.372 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.734029/2013-00

Lei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833,
de 2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos
de exceção, e a atracação da embarcação.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou
vinculados a LCE ou BCE.
(Grifos meus)

IN RFB 1.473/2014
Art. 4o Ficam revogados os § 3o do art. 10, o § 2o do art. 15, o parágrafo único
do art. 16, o parágrafo único do art. 19, os arts. 23 a 27, os §§ 4o e 5o do art. 32,
o § 1o do art. 36, a alínea “a” do inciso II do caput do art. 37, os §§ 2o, 6o e 8o do
art. 44, e os arts. 45 a 48 da Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
(Grifos meus)

Todavia, a publicação da citada IN no 1.473/2014, em específico a mencionada
revogação do art. 45 da IN RFB no 800/2007, veio a solucionar questão relacionada à retificação
de dados no Sistema SISCOMEX, que deixou de ser punível, em seguimento ao que já se
encontrava sendo aplicado pela Receita Federal, porquanto a matéria fora dirimida pela Solução
de Consulta Interna SCI COSIT no 02/2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO -TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas ‘e’ e ‘f’ do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
(...).
Conclusão:
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à
interessada que:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.372 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.734029/2013-00

a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo
com a forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800,
de 27 de dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
Assim, a modificação efetuada pelo art. 4o da IN RFB no 1.473/2014 na IN RFB
no 800/2007 não incidiu sobre o registro em atraso das informações por parte dos agentes
marítimos ou de cargas, mas apenas sobre a retificação de dados nas importações, que deixou de
ser punível com a multa prevista no art. 107, inc. IV, alíneas e e f do Decreto-lei no 37/1966.
Analisando o Conhecimento Eletrônico Agregado (HBL) CE 150905009831338,,
verifico que a situação em exame nos autos não diz respeito à retificação de informação antes
prestada no Sistema SISCOMEX, mas realmente de inclusão de conhecimento eletrônico a
destempo.
Quanto a este tópico de defesa, necessário ainda frisar que a infração em comento
nos autos encontra previsão no Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003, diplomas de estatura superior aos atos normativos regulamentares emanados da
RFB, tais como as Instruções Normativas. A revogação de dispositivo contido em ato
administrativo não carrega consigo o efeito de subtrair a multa ora debatida do regramento
aduaneiro.
Portanto, tenho por afastada também a questão preliminar suscitada, relacionada a
alegada revogação do art. 45 da IN RFB no 800/2007, que seriria de fundamento ao lançamento
de ofício.
3. Da Ofensa a Princípios de Natureza Constitucional
Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se focou,
também, no apelo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a buscar o
afastamento da multa.
Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade, a
razoabilidade ou outro princípio de multa estabelecida em lei ou decreto-lei, necessariamente
haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade ou legalidade da norma que estabelece a
mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos de julgamento
administrativos.
O julgamento dos recursos nesta esfera restringe-se à análise da adequação das
atividades levadas a efeito pelos representantes da Administração Tributária em relação à
legislação vigente, tal como posta.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.372 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.734029/2013-00

Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 23, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras.
Incabível, portanto, acolher nesta esfera de Poder qualquer argumento que
implique invasão às competências reservadas ao Poder Judiciário.

4. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera
deste Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Nada a deferir, assim, quanto a este item de defesa.
5. Regra de Transição prevista na IN RFN 800/2007
Em vista das disposições contidas no art. 50 da IN RFB no 800/2007, com a
redação dada ao dispositivo em referência pela IN RFB no 899, de 29/12/2008, foi trazida uma
regra de transição para aplicação dos novos prazos, previstos naquele primeiro ato normativo
citado, para o registro das informações requeridas no Sistema SISCOMEX. Vejamos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e

3 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.372 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.734029/2013-00

II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
(Grifos meus)
Realmente, não é aplicável à situação em exame o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas antes da atracação da embarcação para que se proceda a desconsolidação da carga no
SISCOMEX.
Porém, note-se que o próprio dispositivo acima citado se desincumbiu de fixar
qual seria o prazo de prestação de informações, até a data de 1o de abril de 2009: antes da
atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País, que no caso se deu em
26/01/2009.
A intelecção da norma não fornece muita margem para controvérsia, no caso.
Como visto, é o momento da atracação o marco a ser tomado como referência para a
desconsolidação a ser realizada na importação, antes do início da vigência dos prazos previstos
no art. 22 da mesma IN RFB no 800/2007, motivo pelo qual não procede a alegação do
Recorrente, vez que o registro requerido se deu em data posterior à atracação (28/01/2009).
Quanto ao pedido de relevação da penalidade imposta, faltaria competência ao
CARF para a sua apreciação, vez que, como destacado com acerto pela decisão da DRJ, o ato é
de competência do Ministro da Fazenda, nos termos do art. 736 do Regulamento Aduaneiro4,
razão pela qual não conheço do pleito em comento.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

4 Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado,
poderá relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta
ou insuficiência de recolhimento de tributos federais (...)

Fl. 179
DF CARF MF
Original